Tribunal: TJDFT
Processo: 0722385-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0722385-86.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. J. R. REPRESENTANTE LEGAL: KARINA RIBEIRO APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para devida manifestação. Após, retornem-se os autos para confecção do Acórdão. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator